Tribunal: TJES
Processo: 5000245-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUDIMAR ALONSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica e familiar. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Crimes de ameaça e perseguição (stalking). Conversão da prisão sem pedido expresso. Sistema acusatório. Artigos 312, 313, III, e 302 do CPP. Lei Maria da Penha. Ação penal pública condicionada e incondicionada. Requisitos da prisão preventiva configurados. Flagrante impróprio. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante, decorrente de supostos episódios reiterados de perseguição e ameaças dirigidas à ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou nulidade da conversão da prisão por ausência de requerimento ministerial expresso, inexistência de condição de procedibilidade quanto ao crime de ameaça, ausência dos requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e ilegalidade do flagrante. Liminar indeferida e ordem posteriormente denegada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem pedido expresso do Ministério Público, viola o sistema acusatório;

(ii) saber se a ausência de representação da vítima pelo crime de ameaça invalida a prisão preventiva;

(iii) saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, especialmente à luz da proporcionalidade e da gravidade concreta dos fatos; e

(iv) saber se a prisão em flagrante observou alguma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na conversão da prisão em flagrante quando o Ministério Público, ainda que sem requerimento expresso de prisão preventiva, manifesta-se pela adoção de medidas cautelares, autorizando a análise judicial da necessidade da medida extrema, desde que devidamente fundamentada.

4. A renúncia da vítima à representação impede a persecução penal apenas quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), não alcançando o crime de perseguição (stalking – art. 147-B do CP), de ação penal pública incondicionada, que subsiste como fundamento autônomo da prisão preventiva.

5. Estão configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP diante do risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, da reiteração delitiva evidenciada pelos relatos firmes e coerentes, e da necessidade de garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, sendo irrelevante, isoladamente, a soma das penas abstratamente cominadas.

6. Caracteriza-se o flagrante impróprio quando a prisão ocorre logo após os fatos, em diligência policial motivada por perseguição imediata e fundada suspeita de autoria, atendendo ao disposto no art. 302 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida. Tese firmada no sentido de que é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em contexto de violência doméstica, quando presentes elementos concretos de risco à vítima e manifestação ministerial indicativa da necessidade de tutela cautelar, ainda que sem pedido expresso de segregação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000245-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUDIMAR ALONSO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleudimar Alonso de Oliveira, preso preventivamente em razão de conversão da prisão em flagrante, efetuada nos autos do processo nº 5000046-70.2026.8.08.0008, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Sustenta a impetração a nulidade da conversão da prisão de ofício, em afronta ao sistema acusatório; a ausência de condição de procedibilidade quanto ao crime de ameaça, ante a ausência de representação por parte da vítima; a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, com destaque para a desproporcionalidade da medida frente à pena cominada aos delitos imputados; e, por fim, a ilegalidade da prisão sob o argumento de que não se configuraria nenhuma das hipóteses legais de flagrância previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] Consta dos autos que o paciente foi preso em 08/01/2026, em sua residência, após supostos episódios de perseguição e ameaças dirigidas à sua ex-companheira, Rosângela Maria de Oliveira Garcia, fatos estes que teriam ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar, ensejando autuação em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147, §1º, e 147-B, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Custódia realizado em 10/01/2026, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e requereu, ainda que genericamente, a imposição de “medidas cautelares que resguardassem a integridade física e psíquica da vítima”.

A Defensoria Pública, por sua vez, postulou a liberdade provisória sem fiança.

O juízo singular, então, entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que a liberdade do paciente, naquele momento, representava risco à ordem pública, à integridade da vítima e à aplicação da lei penal.

A alegação de nulidade por conversão de ofício, conquanto tecnicamente relevante, não subsiste no caso concreto.

Embora não tenha havido pedido expresso de prisão preventiva, o Ministério Público manifestou-se, de forma inequívoca, pela adoção de medidas cautelares diversas, o que, no contexto fático e jurídico dos autos, revela-se suficiente para ensejar a análise judicial quanto à necessidade de cautela.

Não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm, de forma majoritária, admitindo a validade da conversão da prisão quando o magistrado, provocado por manifestação ministerial que aponte a necessidade de tutela cautelar — ainda que sem pedido literal de “decretação da prisão” —, fundamente adequadamente a decisão e indique os elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

No caso dos autos, tais elementos estão presentes.

Conforme registrado no auto de prisão e nos depoimentos colhidos, a vítima, Rosângela Maria de Oliveira Garcia, relatou que o paciente, seu ex-companheiro, vem lhe perseguindo reiteradamente desde o término da relação, comparecendo sem aviso em sua residência, monitorando seus passos e ameaçando-a de forma direta e contínua.

Segundo suas palavras: “Ele fica me seguindo, aparece do nada na minha casa, fica me observando. Já disse que vai me matar, que não aceita o fim. Eu tenho medo. Disse até que já matou uma pessoa” (declaração colhida em sede policial, fl. 14).

A filha da vítima, Amanda, corroborou integralmente os fatos narrados pela mãe, relatando: “Minha mãe está assustada. Ele fica atrás dela o tempo todo, mandando mensagem, indo onde ela está. Disse que ia acabar com a vida dela. Minha mãe não consegue mais dormir”.

Tais relatos, firmes, coerentes e colhidos imediatamente após os fatos, fornecem substrato concreto à medida cautelar imposta, especialmente diante do risco evidente à integridade física e emocional da vítima.

A tese de ausência de condição de procedibilidade quanto ao crime de ameaça também não prospera.

Ainda que a vítima, posteriormente, tenha manifestado expressamente que não desejava representar criminalmente pelo crime de ameaça, conforme reconhecido pela própria defesa, tal renúncia apenas impede a persecução penal no que tange ao tipo penal do art. 147, caput, do CP, por tratar-se de ação penal pública condicionada à representação.

No entanto, a prisão preventiva foi decretada, também, com base no art. 147-B, introduzido pela Lei nº 14.132/21, que tipifica o crime de perseguição — stalking —, cuja natureza é de ação penal pública incondicionada. O afastamento da condição de procedibilidade, portanto, não anula a base legal da prisão preventiva.

Quanto à suposta ausência de requisitos legais do art. 313 do Código de Processo Penal, observa-se que a conversão foi expressamente fundamentada no inciso III, ou seja, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 5000047-55.2026.8.08.0008.

Ainda que estas medidas tenham sido deferidas após a conversão da prisão, o magistrado sinalizou, com base no comportamento anterior do autuado e nos relatos da vítima, a necessidade da prisão como instrumento de efetividade das cautelares.

Ademais, a análise isolada da soma das penas cominadas não impede a decretação da prisão.

A periculosidade concreta demonstrada pelos autos, somada ao histórico anterior do paciente — que, embora tecnicamente primário, ostenta condenação extinta por disparo de arma de fogo —, reforça a necessidade da medida, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva, incompatível com o simples afastamento cautelar.

Não se pode olvidar que a natureza dos delitos apurados — envolvendo relações domésticas e afetivas, com histórico de dominação psicológica e intimidação — exige especial atenção quanto à proteção da vítima e à prevenção da escalada da violência.

Por fim, quanto à alegada inexistência de flagrante nos termos do art. 302 do CPP, verifica-se que o paciente foi abordado em sua residência poucas horas após a comunicação dos fatos, em diligência policial motivada por situação de flagrância imprópria (ou quase-flagrante), caracterizada pela perseguição imediata e pela fundação razoável de que o agente acabara de cometer a infração penal.

As circunstâncias do caso autorizavam, sim, a lavratura do auto de prisão em flagrante, cuja legalidade, inclusive, foi reconhecida em audiência judicial.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.